Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO. EDUCADOR SOCIAL LOTADO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVA. adicional de insalubridade. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. PROVA EMPRESTADA. AGENTES SOCIAIS. LAUDO CONTRÁRIO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO mte. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. eventualidade. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos termos do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
2. Conquanto o rol do Anexo 14 da NR-15 (Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho), que estabelece que o contato com agentes biológicos deva se dar em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora.
3. Apesar de possível a utilização da prova emprestada (artigo 372 do Código de Processo Civil), resulta comprometida, no caso concreto, a utilidade da prova técnica de constatação de insalubridade, por contrariar o teor do Anexo no 14 da NR no 15 (Portaria no 3.214/78), amparada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, LC no 840/2011.
4. Apelação conhecida e não provida.